Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA E IMPUGNAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AFERIDAS NA MESURARÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.

2.1. Não há omissão no julgado pois a recorrente apresentou contrarrazões dissociadas da matéria tratada no apelo, e em momento algum submeteu ao órgão colegiado pedido de fixação de honorários de forma equitativa, não tecendo uma única alegação a respeito da verba sucumbencial ou a respeito das circunstâncias processuais que envolvem seu arbitramento.

3. Permanece hígida, portanto, a conclusão exarada no julgado, pois adequada e proporcional a fixação da verba honorária em 12% (doze por cento) do valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido pelo nobre causídico, nos termos do artigo 85, § 2o e § 11, do CPC.

4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de Declaração desprovidos.